Tribunal: TJMT
Processo: 1002999-27.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002999-27.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALTAMIR DA SILVA - CPF: 801.007.169-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRATO GENÉRICO SEM IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 247 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de cobrança proposta por instituição financeira em face de réu citado por edital e representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, na qual se busca a condenação ao pagamento de suposta dívida bancária, fundada em contrato de empréstimo e documentos correlatos, julgada improcedente por insuficiência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir os efeitos jurídicos da contestação por negativa geral apresentada por curador especial quanto à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor; (ii) estabelecer a extensão do ônus probatório do autor em ação de cobrança diante da negativa geral; (iii) determinar se os documentos juntados são suficientes para comprovar, de forma robusta e inequívoca, a existência, validade e exigibilidade do crédito, bem como a aplicabilidade da Súmula 247 do STJ ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação por negativa geral apresentada por curador especial torna controvertidos todos os fatos alegados pelo autor e afasta a presunção de veracidade prevista no art. 341, caput, do CPC.

Em ação de cobrança, o ônus de provar de forma robusta a existência, validade e exigibilidade do crédito incumbe integralmente ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que o réu esteja ausente e representado por curadoria especial.

Contrato genérico, sem identificação, qualificação ou assinatura do devedor, e documentos que apenas demonstram a existência de conta corrente não constituem prova suficiente da relação jurídica obrigacional.

A Súmula 247 do STJ é inaplicável à ação de cobrança, por se referir exclusivamente à ação monitória, de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A.as partes contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1002999-27.2017.8.11.0002, ajuizada em face de ALTAMIR DA SILVA, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inconformado, o apelante sustenta que a sentença deixou de valorar adequadamente os documentos complementares juntados aos autos, especialmente após a anulação da sentença anterior por cerceamento de defesa, oportunidade em que lhe foi assegurada a juntada do contrato de abertura de conta-corrente devidamente assinado, bem como demonstrativo de débito.

Alega que o réu, em sua contestação, não impugnou especificamente o recebimento dos valores, circunstância que atrai a incidência do art. 341 do Código de Processo Civil, tornando incontroversa a existência da dívida. Sustenta que o magistrado deveria ter reconhecido tal presunção legal.

Defende, ainda, que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a relação jurídica e o débito exigido, aplicando-se, ainda que por analogia, o entendimento consolidado na Súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil à propositura da ação.

Requer, assim, o provimento do recurso, para afastar a improcedência da ação e julgar totalmente procedente o pedido de cobrança, condenando o réu ao pagamento do valor indicado na inicial, acrescido de correção monetária e juros moratórios desde o ajuizamento da ação, por se tratar de mora
ex re
.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A questão central que se apresenta neste recurso exige, antes de qualquer análise meritória, o adequado enquadramento jurídico da contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial. Tal enquadramento é determinante para a correta distribuição do ônus probatório e para a avaliação da suficiência do conjunto probatório produzido pelo autor.

O Código de Processo Civil, em seu art. 341, caput, estabelece regra geral segundo a qual incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Trata-se de norma que visa conferir efetividade ao princípio da cooperação processual e evitar a eternização de litígios sobre fatos que, em verdade, não são objeto de controvérsia entre as partes.

Contudo, o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece exceção expressa e inequívoca a essa regra geral, dispondo que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

A curadoria especial, instituto de profunda relevância para a efetivação do contraditório e da ampla defesa, destina-se a proteger o réu ausente, citado por edital, que não teve oportunidade de apresentar defesa técnica específica. O curador especial, ao assumir o múnus público que lhe é confiado, não possui acesso aos elementos fáticos e probatórios que permitiriam uma impugnação específica e pontual das alegações autorais. Sua atuação é, por natureza, formal e genérica, destinando-se a evitar que a ausência do réu resulte em presunção automática de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Nesse contexto, a contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública produz efeito jurídico claro e inafastável, qual seja, tornar controvertidos todos os fatos alegados pelo autor, afastando a presunção de veracidade prevista no art. 341, caput, do CPC. Consequentemente, mantém-se integralmente sobre o autor o ônus probatório previsto no art. 373, I, do mesmo diploma legal, que impõe ao demandante o dever de provar os fatos constitutivos do seu direito.

O apelante sustenta que a dívida seria fato incontroverso, argumentando que o réu, por meio da curadoria especial, não teria negado expressamente o recebimento do valor. Tal argumentação, contudo, revela equívoco na compreensão dos efeitos processuais da contestação por negativa geral. A negativa geral não é mera formalidade processual desprovida de conteúdo jurídico, mas sim manifestação defensiva que, por expressa determinação legal, torna controvertidos todos os elementos fáticos da pretensão autoral.

Admitir a tese do apelante implicaria esvaziar completamente o conteúdo normativo do art. 341, parágrafo único, do CPC, transformando a exceção legal em letra morta e privando o réu ausente da proteção que o legislador expressamente lhe conferiu. Significaria, em última análise, permitir que o autor obtivesse condenação com base em presunção de veracidade que a lei expressamente afasta quando a defesa é apresentada por curador especial.

Portanto, ao contrário do que sustenta o apelante, a dívida não é fato incontroverso nos autos. A contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública tornou controvertidos todos os elementos da pretensão autoral, inclusive a existência da relação jurídica obrigacional, o valor do crédito, sua exigibilidade e a mora do devedor.

Consequentemente, sobre o autor recai o ônus integral de comprovar, de forma robusta e inequívoca, todos os fatos constitutivos do direito que alega possuir.

Ônus probatório na ação de cobrança

Estabelecida a natureza jurídica da contestação por negativa geral e seus efeitos processuais, cumpre analisar o conteúdo e a extensão do ônus probatório que recai sobre o autor em ação de cobrança, especialmente quando o réu está ausente e representado por curadoria especial.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Trata-se de regra fundamental do sistema processual civil brasileiro, que encontra fundamento nos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A distribuição do ônus probatório não é arbitrária, mas sim decorrência lógica da estrutura do processo civil, no qual cada parte deve comprovar os pressupostos fáticos das consequências jurídicas que pretende obter.

Em ação de cobrança, os fatos constitutivos do direito do autor compreendem a existência de relação jurídica obrigacional entre as partes, a concessão de crédito ou a realização de operação bancária, o valor do crédito concedido ou da operação realizada, a utilização efetiva do crédito pelo devedor, os encargos pactuados, a mora do devedor e a exigibilidade do crédito. Todos esses elementos devem ser comprovados pelo autor de forma clara, precisa e inequívoca, não sendo suficiente a mera alegação ou a apresentação de documentos genéricos ou unilaterais.

Nesse contexto, admitir que o autor obtenha condenação com base em prova frágil, genérica ou unilateral significaria violar frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, transformando o processo em mero instrumento de legitimação formal de pretensões não adequadamente comprovadas.

Conforme precedente específico do STJ, a negativa geral do curador não pode levar à improcedência por insuficiência probatória se não foi dada ao autor a oportunidade de produzir provas complementares ou de ter o rito convertido, conforme se vê:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO. CURADOR ESPECIAL. EMBARGOS. NEGATIVA GERAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. MÉRITO. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO. DOCUMENTAÇÃO. INICIAL. INSUFICIÊNCIA. PONTOS CONTROVERTIDOS. INDICAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA. NULIDADE. RETORNO À ORIGEM. ADEQUADA INSTRUÇÃO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir: (a) se a análise da suficiência da prova escrita, sem eficácia de título executivo, constitui exame de mérito ou verificação de pressuposto específico da ação monitória, restrito à fase injuntiva; (b) se, diante da nomeação de curador especial e da apresentação de embargos por negativa geral, é legítima a improcedência do pedido por insuficiência probatória, sem prévia oportunidade ao autor para produzir provas pertinentes. 2. A ação monitória visa tutelar o direito do credor que dispõe de prova documental apta a gerar forte probabilidade do crédito, mas sem eficácia executiva, partindo da premissa de que o devedor não apresentará defesa idônea ou não disporá de fundamentos jurídicos sólidos para afastar a cobrança. 3. Na fase inicial, na aferição dos pressupostos da monitória, a atuação do magistrado é baseada em juízo de cognição sumária, verificada à luz da documentação da inicial e sem prévia oitiva do réu. 4. Na dúvida a respeito da suficiência da documentação, é dever do magistrado conferir ao autor a oportunidade para emendar a inicial ou para requerer a conversão do rito para o comum, em observância à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento de mérito (§ 5o do art. 700 do CPC). 5. Reconhecida a suficiência da documentação, expedirá o juiz o mandado injuntivo, citando o réu por qualquer meio, inclusive por edital. 6. Citado o devedor por edital e não encontrado, deverá ser nomeado curador especial, que poderá deduzir defesa por negativa geral, nos termos do parágrafo único do art. 341 do CPC, que pode abranger tanto questões processuais ou de mérito quanto a insuficiência da documentação para comprovar a dívida. 7. Apresentados os embargos, instaura-se cognição plena e exauriente, cabendo ao magistrado, diante da negativa geral e havendo dúvida sobre os fatos da causa, adotar postura cooperativa, na forma do art. 6o do CPC, indicando os fatos a serem provados e especificando as provas a serem produzidas, mesmo de ofício, em observância ao art. 370 do CPC. 8. É indevida a extinção da monitória por falta de provas antes de ser dada a oportunidade de o credor juntar novos documentos ou de, por qualquer outro meio, comprovar a matéria controvertida. 9. No caso, a sentença que julgou improcedente o pedido, sem prévia e clara indicação dos pontos controvertidos nem oportunidade para a devida instrução, violou o § 5o do art. 700 do CPC (aplicado por analogia), o dever de cooperação e o princípio da não surpresa (arts. 6o e 10 do CPC). 10. Recurso especial provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.” (STJ. REsp n. 2.133.406/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16/9/2025, DJEN de 19/9/2025)

Como se extrai do entendimento firmado pela Corte Superior, ainda que apresentada negativa geral, cabe ao autor instrui a inicial com prova documental idônea, capaz de evidenciar, com elevado grau de probabilidade, a existência do crédito vindicado.

Tal entendimento é partilhado por este Tribunal, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. PROVA DO DÉBITO LOCATIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de contrato verbal de locação não afasta a necessidade de demonstração específica do valor do aluguel e dos períodos de inadimplemento, para fins de procedência da cobrança de valores. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à cobrança de aluguéis incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A decretação do despejo por inadimplemento, embora pressuponha mora, não substitui a prova do valor devido para fins de condenação em quantia certa. A ausência de documentos como recibos, notificações, planilhas ou prova testemunhal impede a apuração do valor do débito, sendo insuficiente a alegação genérica de inadimplência. A revelia do réu Evandro e a representação dos demais por curador especial não implicam presunção absoluta de veracidade das alegações, tampouco suprem a falta de prova mínima. A improcedência do pedido de cobrança não compromete a coerência da sentença, que distinguiu corretamente entre o reconhecimento da mora e a quantificação do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A procedência do pedido de despejo por inadimplemento não implica, por si só, a procedência do pedido de cobrança de aluguéis, sendo indispensável a demonstração específica do valor devido.
O ônus de provar o valor do débito locatício incumbe ao autor, inclusive em contratos verbais, não se admitindo a mera alegação genérica de mora como suficiente para condenação pecuniária. A revelia e a atuação de curador especial não dispensam a produção mínima de prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado
.”
(N.U 0000729-35.2008.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025 - grifei)

No caso concreto, conforme documentado nos autos, o apelante fundamenta sua pretensão em três documentos principais: o contrato de ID 6697879, a proposta de abertura de conta corrente de ID 143463445 e o demonstrativo de débito. Cumpre analisar, de forma detida e criteriosa, se tais documentos são suficientes para comprovar, de forma robusta e inequívoca, a existência, validade e exigibilidade do crédito cobrado.

Da insuficiência probatória

O apelante fundamenta sua pretensão, primordialmente, no documento de ID 6697879, intitulado
"contrato global de empréstimos e financiamentos – giro fácil/conta empresarial para pessoa jurídica"
, datado de 22 de agosto de 2003. Conforme expressamente consignado na sentença recorrida, tal contrato não identifica a pessoa física de Altamir da Silva como contratante, não contém sua qualificação e tampouco sua assinatura.

A análise do referido documento revela tratar-se de instrumento contratual genérico, aparentemente destinado a regular relações com pessoas jurídicas, conforme indica sua própria denominação. Não há qualquer elemento que permita vincular o réu, pessoa física, à obrigação que se pretende cobrar.

A ausência de identificação do contratante, de sua qualificação e de sua assinatura constitui vício insanável que impede o reconhecimento do documento como prova da relação jurídica obrigacional alegada.

O apelante argumenta que juntou documentos complementares após o retorno dos autos, especialmente a proposta de abertura de conta corrente. Contudo, a proposta de abertura de conta corrente, ainda que contenha assinatura atribuída ao réu, comprova, no máximo, a existência de relação bancária entre as partes. Não comprova, todavia, a concessão de crédito específico, o valor liberado, a utilização efetiva pelo correntista, os encargos contratados, a evolução do débito, a mora ou a exigibilidade.

A distinção entre a existência de conta corrente e a concessão de crédito é fundamental e não pode ser ignorada. A abertura de conta corrente é negócio jurídico distinto da concessão de crédito, possuindo natureza, finalidade e efeitos jurídicos próprios. A mera existência de conta corrente não autoriza a presunção de que houve concessão de crédito, muito menos permite identificar o valor concedido, os encargos pactuados ou a evolução da dívida.

No caso concreto, o contrato que fundamenta a cobrança (ID 6697879) não identifica o réu como contratante, enquanto a proposta de abertura de conta corrente não comprova a concessão de crédito. Há, portanto, evidente desconexão entre os documentos apresentados, que não permitem estabelecer, de forma clara e inequívoca, a existência da relação jurídica obrigacional que se pretende cobrar.

Ademais, o fato de o contrato referir-se a
"conta empresarial para pessoa jurídica"
gera dúvida adicional sobre a própria identidade do devedor. O réu é pessoa física, e o contrato aparentemente destina-se a pessoas jurídicas. Não há nos autos qualquer elemento que esclareça essa incongruência ou que demonstre que o réu, pessoa física, seria o responsável por obrigação contraída em nome de pessoa jurídica.

A insuficiência probatória do contrato apresentado como fundamento da cobrança é, portanto, manifesta. Tal documento não identifica o devedor, não contém sua assinatura, não especifica o valor do crédito concedido, não estabelece os encargos pactuados e não permite identificar a evolução da dívida.

Trata-se, portanto, de instrumento genérico, desprovido dos elementos essenciais que permitiriam reconhecê-lo como prova da relação jurídica obrigacional alegada.

Da inaplicabilidade da Súmula 247 do STJ à ação de cobrança

O apelante sustenta que deveria ser aplicada, por analogia, a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".
Argumenta que os documentos apresentados seriam suficientes para embasar a condenação, em aplicação analógica do referido enunciado sumular.

Tal argumentação, contudo, revela equívoco na compreensão da natureza jurídica da ação monitória e de sua distinção em relação à ação de cobrança. A ação monitória é procedimento especial, previsto nos arts. 700 e seguintes do Código de Processo Civil, destinado a conferir eficácia executiva a documentos que, embora não sejam títulos executivos, representam prova escrita sem eficácia de título executivo. Trata-se de procedimento com cognição sumária e limitada, no qual o réu, se quiser se opor, deve apresentar embargos monitórios, invertendo-se o ônus da prova.

A ação de cobrança, por sua vez, segue o procedimento comum, com cognição plena e exauriente. O autor deve comprovar, de forma robusta e inequívoca, a existência, validade e exigibilidade do crédito. O réu pode apresentar contestação impugnando especificamente os fatos alegados, requerendo a produção de provas e apresentando contraprovas. A cognição é ampla, permitindo ao juiz analisar detidamente todos os elementos da relação jurídica obrigacional.

A distinção entre os dois procedimentos não é meramente formal, mas sim substancial, decorrendo da própria natureza e finalidade de cada um. A ação monitória destina-se a conferir eficácia executiva a documentos que, embora não sejam títulos executivos, possuem força probatória suficiente para justificar a inversão do ônus da prova. A ação de cobrança, por sua vez, destina-se a obter condenação com base em cognição plena, exigindo prova cabal da relação jurídica obrigacional.

Aplicar a Súmula 247 do STJ por analogia à ação de cobrança implicaria equiparar procedimentos com natureza e finalidade distintas, esvaziando o sentido da cognição plena que caracteriza o procedimento comum. Significaria permitir que o autor obtivesse condenação em ação de cobrança com o mesmo conjunto probatório que seria suficiente apenas para ação monitória, violando a lógica do sistema processual civil.

Ademais, a aplicação analógica da Súmula 247 do STJ à ação de cobrança esvaziaria completamente o sentido da curadoria especial e da contestação por negativa geral. Se o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito fosse suficiente para embasar condenação em ação de cobrança, a contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública seria inútil, pois não teria o efeito de exigir do autor prova robusta e inequívoca da relação jurídica obrigacional.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a Súmula 247 do STJ refere-se exclusivamente à ação monitória, sendo inaplicável à ação de cobrança. Tal entendimento decorre da necessária distinção entre procedimentos com cognição sumária e procedimentos com cognição plena, bem como da proteção aos direitos fundamentais do devedor ausente, especialmente o direito ao contraditório e à ampla defesa.

No caso concreto, a pretensão do apelante de aplicar a Súmula 247 do STJ por analogia à ação de cobrança não pode ser acolhida. A ação de cobrança exige cognição plena e prova robusta da relação jurídica obrigacional, não sendo suficientes os documentos apresentados, que seriam adequados apenas para ação monitória. Ademais, o réu está ausente e representado por curadoria especial, que apresentou contestação por negativa geral, tornando controvertidos todos os fatos alegados pelo autor e exigindo prova ainda mais robusta e inequívoca.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026